Tribunal: TJSP
Processo: 1010008-77.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Documentos suficientes à elucidação das questões discutidas.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Documentos que comprovam o envio da notificação. Inteligência do § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 404 do STJ. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Documentos suficientes à elucidação das questões discutidas.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Documentos que comprovam o envio da notificação. Inteligência do § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 404 do STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.